Tribunal: TCU
Processo: 015.512/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional, em razão da Impugnação total de despesas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial deflagrada pelo Ministério da Integração Nacional (MI) em decorrência de irregularidades percebidas na execução do Convênio 337/2008 (peça 1, p. 258-264), celebrado com a Prefeitura Municipal de Itambé/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel Moacir Santos Andrade (CPF XXX.211.575-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar irregulares as contas de Moacir Santos Andrade (CPF XXX.211.575-XX), ex-prefeito do Município de Itambé/BA, com fundamento nos art. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 23, inciso III, da mesma Lei, e com art. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3 aplicar ao Sr. Moacir Santos Andrade (CPF XXX.211.575-XX), multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; e 9.4 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação.